Tribunal: TCU
Processo: 020.797/2016-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de irregularidades na gestão do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Amazonas (Sebrae/AM), referentes a contratos e pagamentos de diárias.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação a respeito de possíveis irregularidades na gestão do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Amazonas (Sebrae/AM), referentes a contratos e pagamentos de diárias. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. considerar prejudicada a responsabilização e a apenação do Sr. Aécio Flávio Ferreira da Silva nestes autos, devido ao falecimento em data anterior à realização da audiência; 9.3. acolher as razões de justificativa apresentadas pela Sra. Lamisse Said da Silva Cavalcanti; 9.4. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pela Sra. Andressa Heinrich Barbosa de Oliveira e pelo Sr. Maurício Aucar Seffair, no tocante à irregularidade referente à contratação indevida de escritório de advocacia, aplicando-lhes, individualmente, a multa prevista no art. 58, II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a" do RI/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas indicadas nos subitens precedentes, caso não atendidas as notificações; 9.7. dar ciência deste acórdão ao Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Amazonas, destacando que o relatório e a proposta de deliberação que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.8. encerrar o processo e arquivar os autos.